Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EFETIVA VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Readequado o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, cabível a redução da pena definitiva para 4 (quatro) meses de detenção,
4. Atento ao que consta dos autos e sobretudo pela situação econômica do réu, reduz-se o valor a título de reparação por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma que tal valor se mostra adequado e proporcional ao caso, podendo a vítima, caso queira, discutir tal valor na esfera cível, se assim entender por oportuno.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.